Tribunal: STF
Processo: RE 1340081
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1 - Os créditos de PIS e COFINS adquiridos pela sistemática de não-cumulatividade não podem ser excluídos da receita bruta para fins de incidência de IRPJ e CSLL, porque a não cumulatividade é da COFINS e do PIS e não do IR ou da CSLL.



    2 -O art. 3°, § 10, da Lei 10.833/03 não autoriza excluir outros créditos do conceito de receita bruta que não estejam previstos expressamente em lei. Ademais, os créditos de PIS/COFINS não têm natureza jurídica de subvenções para investimento, passíveis de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, eis que a aplicação de seus recursos não se vinculam a projeto ou empreendimento aprovado pelo Poder Público.



    3 - Art. 3°, § 10, da Lei 10.833/2003: "dispositivo legal impede que o fisco cobre o PIS/Cofins duplamente: (a) sobre a receita de venda do produto final e (b) sobre a contabilização dos créditos relativos aos insumos (créditos esses que podem ser considerados receita em sentido lato, conforme reconhece a contribuinte)." (RESP 1118274, 2' T., Relator Ministro HERMAN BENJAMIN).



    4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, e 195, inciso I, alíneas b e c, e § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se os créditos de PIS/Cofins relativos a insumos não servem de base de cálculo para o IRPJ e a CSLL, por força do art. 3°, § 10, da Lei 10.833/2003 c/c o art. 15 da Lei 10.637/2002.



    Os créditos de PIS e COFINS adquiridos pela sistemática de não-cumulatividade não podem ser excluídos da receita bruta para fins de incidência de IRPJ e CSLL, porque a não cumulatividade é da COFINS e do PIS e não do IR ou da CSLL.



    É de ver-se que o art. 3°, § 10, da Lei 10.833/03 não autoriza excluir outros créditos do conceito de receita bruta que não estejam previstos expressamente em lei. Ademais, os créditos de PIS/COFINS não têm natureza jurídica de subvenções para investimento, passíveis de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, eis que a aplicação de seus recursos não se vinculam a projeto ou empreendimento aprovado pelo Poder Público.



    (...)



    Não há, portanto, plausibilidade jurídica a amparar a pretensão de exclusão da receita bruta, para fins de incidência de IRPJ e CSLL, dos créditos de PIS e COFINS obtidos em decorrência da aplicação da sistemática da não cumulatividade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente